Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. SÍNDROME RARA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde ao fornecimento do medicamento prescrito (Canabidiol, em solução oral, para criança com transtorno do espectro autista e 'Síndrome de PittHopkins'), sob a alegação de não estar incluído no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
2. Os precedentes do C. STJ sobre a taxatividade do Rol da ANS (EREsp 1886929 e 1889704) não são vinculantes e a Lei no 14.454/2022 que, embora tenha alterado a redação da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, também passou a estabelecer critérios técnicos para cobertura de tratamentos fora desse rol.
3. Deu-se provimento ao apelo.